Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICENÇA MÉDICA E READAPTAÇÃO. AUSÊNCA DE EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA EM CLASSE. REPETIÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela anteriormente concedida.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 07 de março de 2016 obteve comunicação emitida pelo Distrito Federal questionando o motivo de percepção da gratificação por alfabetização – GAA no período de fevereiro de 2014 até maio de 2017, sendo que desde 12/12/2012 a professora estava de licença médica e em 13/03/2015 foi readaptada. Esclarece que a escolha da turma é algo obrigatório e por isso que em 2014 a requerente escolheu uma turma de alfabetização, porém nunca solicitou o pagamento da referida gratificação, sendo que tal situação ocorreu exclusivamente por conta do Setor Administrativo da escola que a autora estava lotada. Relata que o processo administrativo foi arquivado até que em junho de 2018 foi exarado despacho em que foi informado que a atual gestão mudou o entendimento e que era desconhecida a referida legislação que autorizava o pagamento da gratificação em razão de ter o servidor escolhido turma de alfabetização. Assevera que em 15 de janeiro de 2014 foi cobrado pela SEE/DF por meio de ofício o valor de R$ 26.096,38 (vinte e seis mil noventa e seis reais e trinta e oito centavos), por conta do supracitado período. Conclui que, ante o recebimento de boa-fé e erro da Administração Pública, não efetuou a devolução exigida.
3. Em contestação, o requerido afirma que só fazem jus ao recebimento de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Sustenta que, considerando que a servidora não atuou no efetivo exercício de regência de classe, não faz jus a GAA tendo em vista que a escolha de turma não garante alfabetização. Acrescenta que, tendo a Administração Pública constatado a irregularidade nos cálculos dos proventos da parte autora, não tinha outra conduta a praticar senão declarar a ilegalidade do pagamento indevido, no legítimo exercício do seu poder-dever de autotutela.
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Comprovado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (ID no 67278097). Contrarrazões apresentadas (ID no 67278100).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou as alegações iniciais, ressaltando que a Secretaria de Educação iniciou as cobranças de devolução da gratificação em 07 de março de 2016, momento em que Gerência de Pagamentos da Secretaria de Educação indagou a Supervisão da Escola CAIC sobre o assunto, tendo a escola afirmado que a servidora faria jus à gratificação. Aduz que o processo administrativo foi arquivado e as cobranças retornaram em junho de 2018, após a SEE/DF constatar que o recebimento era irregular. Argumenta que o servidor afastado por motivos de licença médica tem direito ao recebimento de seus vencimentos da mesma forma que receberia se estivesse, de fato, na ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia dos autos cinge-se à análise de dois pontos: se a recorrente teria direito a receber a GAA no período de 02/2014 a 05/2017; e se do pagamento da referida Gratificação houve erro da Administração Pública, ou má-fé no recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes às 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
8. Compulsando os autos, verifica-se que o período questionado pelo Distrito Federal para recebimento da GAA está inserido no período em que a recorrente esteve de licença médica e foi readaptada. O documento de ID no 67278062, pg. 53 informou que “após análise do contracheque da servidora, a atual Equipe gestora, que assumiu em janeiro de 2017, solicitou a exclusão da GAA à partir do mês 06/2017”. Já o documento de ID no 67278063 informou que o simples pedido de escolha de turma garantiu o recebimento da GAA.
9. Contudo, desde o período que entrou de licença até o período de adaptação, não houve efetivo exercício de regência de classe, e após seu retorno, igualmente não houve regência (declaração de ID no 67278080. Observa-se que as declarações emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, tem-se como não comprovada a atuação da recorrente em turma de alfabetização no período referenciado. Nesse cenário, constata-se que a atuação da recorrente não se amolda à hipótese legal que autoriza o recebimento da GAA.
10. No tocante à devolução do valor recebido, O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
11. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
12. Na situação posta, não se verifica a boa-fé da servidora no recebimento da gratificação, uma vez que resta incontroverso nos autos que, desde sua licença médica, acrescido do período de readaptação, não ministrou aulas de alfabetização. Logo, como a servidora não atuou no efetivo exercício de regência de classe, também não pode, por consequência, receber a GAA. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009.